Tribunal: TJBA
Processo: 0001398-52.2000.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APMN 08 Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001398-52.2000.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: JOSÉ DOMINGOS RAMOS DE SOUZA Advogado(s): JOSE AÉCIO PEIXOTO ACORDÃO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA PRONUNCIAR O APELADO. TESE VERIFICADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. De proêmio, impende consignar que a pronúncia consiste numa decisão meramente processual, sem cunho condenatório, embasada em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da lei Adjetiva Penal. 2. A autoria delitiva resta indiciada, a contento, estando presentes no caderno processual indícios veementes capazes de justificarem um édito de pronúncia. 3. Embora na nova assentada não tenham sido chamados a prestarem depoimentos as vítimas sobreviventes (Geisa Carla Ferreira dos Santos e Rosival Conceição dos Santos) e corréu (Júlio César Ramos de Souza) é certo que os depoimentos por estes prestados, nos autos da ação penal em que o Réu fazia parte e somente foi desmembrada em razão do Réu José Domingos não ter sido localizado, autorizam a sua pronúncia, com base na prova emprestada do processo originário. 4. Como se observa todo conjunto de provas foi juntado aos fólios da presente ação, possibilitando a apresentação de defesa, provas e impugnações, e mesmo sendo prova emprestada do processo originário que o Acusado fez parte, ao ser juntada nestes autos, possibilitou a ampla defesa e contraditório. Precedentes. 5. Neste viés, resta cristalina, portanto, a existência de indícios suficientes que apontam o Acusado como coautor do crime em tela, não sendo possível, neste momento, usurpar a apreciação da causa do seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é o competente para o julgamento. 6. De igual forma encontra lastro suficiente à qualificadora narrada na exordial, pois, ao que consta, o delito teria sido cometido com motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP), vez que como revelado na exordial o Réu resolveu praticar os crimes por vingança e não mais confiar nos comparsas (Rosivel, Rosângela e Geisa). 7. A jurisprudência é firme no sentido de que a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia é medida excepcional, sendo efetivada apenas qual manifestamente infundada. Precedentes. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO modificando a r. decisão adunada ao ID 44398906, para que seja o acusado José Domingos Ramos de Souza PRONUNCIADO como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (vítima do homicídio Rosângela dos Santos Ramos) e, por duas vezes, no art. 121, §2º, inciso I C/c art. 14, inciso II (vítimas da tentativa de homicídio: Geisa Carla Ferreira dos Santos e Rosival Conceição Santos), todos do Código Penal, o qual, por consequência, deverá ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.º 0001398-52.2000.8.05.0103, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido JOSÉ DOMINGOS RAMOS DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA